Tribunal: TJDFT
Processo: 0728416-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728416-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR APELADO: ANTONIO MANOEL RODRIGUES MAGALHAES, BRUNO HENRIQUE FOGACA ALVES, DALCA NUNES DE CARVALHO ANDRADE, ENIVALDO JOSE LOPES, GILBERTO FERREIRA PEREIRA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interpostos por G44 Brasil S.A. e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 25286020) que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Antônio Manoel Rodrigues Magalhães e outros, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, “para condenar os réus, solidariamente, a restituírem aos autores as quantias aportadas, cujas datas e valores foram enumerados anteriormente, corrigidas pelo índice adotado por esta Corte (INPC) desde o efetivo desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (25.2.2020), deduzidos todos os valores que já foram restituídos. Os demais pedidos são improcedentes, nos termos da fundamentação retro”. Por força da sucumbência recíproca, as partes foram condenadas “ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% sobre o valor da condenação, competindo à parte autora o pagamento de 2/3 (8%) de ambos os encargos sucumbenciais, e à ré 1/3 (4%), nos termos do art. 85, §§2o e 14 do Código de Processo Civil, pois vedada a compensação”. Em suas razões recursais (ID 17897724), G44 Brasil S.A. e outros pugnam, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alegam que, “considerando que os recorrentes vêm sofrendo alta demanda de ações judiciais, bem como quase a totalidade dos processos pleitearam bloqueio de contas dos requeridos, o que vem sendo deferido pelos magistrados, observa-se a impossibilidade de exercer seu direito à ampla defesa e contraditório sem prejuízo financeiro” (sic). Requerem, então, preliminarmente, a concessão do benefício de gratuidade de justiça, nos termos da fundamentação. Decisão desta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e assinalou prazo para que os apelantes promovessem o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do art. 99, § 7o, do CPC. Foi certificado ao ID 26575217 que os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo para recolhimento do preparo recursal. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC, cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no ato de sua interposição. Na hipótese, a par do indeferimento da concessão de gratuidade de justiça pleiteada no recurso, a parte apelante foi intimada por esta Relatoria para efetuar, no “prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto” (ID 26057563). Todavia, os apelantes deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado para tanto, consoante certificado no ID 26575217. Assim, ante a ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal pela parte apelante, o reconhecimento da deserção do recurso aviado é medida impositiva. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora